Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não lastreado o feito em cédula de crédito bancário, mas sim em contrato de financiamento, não se exige a apresentação na sua forma original.
2. Apesar de a determinação de emenda estar embasada na possibilidade de circulação das Cédulas de Crédito Bancário, não estando a demanda lastreada no referido título cambial, mas sim em Contrato de Financiamento, é desnecessária a apresentação na sua forma original. Precedentes desta Corte.
3. Recurso provido.